Tribunal: STF
Processo: HC 59067
Classe: HC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-02
Data de publicação: 1981-10-02

Ementa:
CONCEDIDO O "SURSIS" AO CONDENADO, SE ESTE, APÓS, NÃO E ENCONTRADO,
PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES QUE LHE FORAM IMPOSTAS, NO LUGAR
TIDO DE SUA RESIDÊNCIA E NEM NO LOCAL INDICADO DE SEU TRABALHO, E
LEGITIMO O ACTO DE REVOGAÇÃO DO "SURSIS".
JULGA-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO DE "HABEAS CORPUS".